Tribunal: TJDFT
Processo: 0029567-10.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0029567-10.2000.8.07.0001 AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPACHO Na petição de ID 18589704, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330, pede que seu nome seja retirado da capa dos autos e do sistema, conforme termo de renúncia de ID 18589705, recebido pela outorgante em 21/5/2015. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do causídico. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020), aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024